Tribunal: STF
Processo: ARE 1540288
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. RÉU PRESO. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SUBMISSÃO DE CRIANÇA A CONSTRANGIMENTO *(CP, ART. 129, §9º E ECA, ART. 232). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.



    RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, DA TESTEMUNHA E LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 129, § 6º, DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. PROVAS QUE DEMONSTRAM O ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO NA CONDUTA DO AGENTE. ANIMUS LAEDENDI. DOLO DIRETO OU, NO MÍNIMO, EVENTUAL. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DA SENTENÇA PRESERVADA.



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELANTE NO DELITO DO ART. 232 DO ECA. INVIABILIDADE. DOLO DO AGENTE DIRIGIDO A OFENSA DA INTEGRIDADE CORPORAL DE SUA GENITORA, QUE NÃO CONFIGUROU CONSTRANGIMENTO OU VEXAME DA INFANTE. FATO ATÍPICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA COM FULCRO NO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    PLEITO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM FAVOR DA VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E REITERADO EM ALEGAÇÕES FINAIS. GARANTIDO O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO APELADO. REPARAÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 387, INCISO IV, DO CPP E NOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ (TEMA 983). DANO MORAL PRESUMIDO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALOR ARBITRADO PROPORCIONALMENTE AO DANO SOFRIDO. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.



    RECURSO DE DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO, RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 127 e 129 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente